Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato, praticada no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, ausência de laudo pericial ou falta de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por elementos inquisitoriais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria das vias de fato; e (ii) examinar se a ausência de laudo pericial impede a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, que descreveu de forma coesa as agressões (empurrões e aperto no braço) sofridas após crise de ciúmes do réu.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando em consonância com as provas colhidas na fase policial, não sendo necessária a presença de testemunhas oculares.
5. A contravenção de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios físicos, o que torna o laudo pericial prescindível para a configuração da infração quando existem outros meios de prova idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima apresenta especial força probatória para amparar a condenação, sendo a ausência de laudo pericial suprida por outros elementos de prova, dada a natureza da contravenção de vias de fato."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Código de Processo Penal, art. 155.